Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE PERMANECER EM RESIDÊNCIA HABITADA POR CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, em razão de o local indicado para o cumprimento do benefício ser habitado por criança de onze anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da saída temporária ao apenado por estupro de vulnerável, quando o endereço indicado para o benefício é frequentado por criança/adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A saída temporária, prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal, tem finalidade ressocializadora, mas sua concessão depende da verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123, inc. III, da LEP.
4. O princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 17, 18 e 70) impõe que se resguarde o menor de qualquer risco de violação de direitos fundamentais, ainda que em detrimento de benefícios prisionais.
5. Em se tratando de condenado por estupro de vulnerável, não se mostra prudente autorizar a saída temporária para que conviva em ambiente habitado por criança, pois inexiste garantia de controle eficaz para proteção desta.
6. O indeferimento do pedido não elimina a possibilidade de o apenado usufruir futuramente do benefício, desde que indique residência diversa, desprovida da presença de menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A saída temporária é benefício previsto no art. 122 da LEP, condicionado ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da mesma lei.
2. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente prevalece sobre o direito do apenado ao benefício, sempre que o endereço indicado para a saída temporária for habitado por menores.
3. Não se mostra compatível com os objetivos da pena autorizar a saída temporária de condenado por estupro de vulnerável para residência onde convivam crianças ou adolescentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, arts. 122 e 123, III; ECA, arts. 3o, 17, 18 e 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1230495, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, j. 17/02/2020; Acórdão 2011816, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025; Acórdão 2025925, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025; Acórdão 2007050, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; Acórdão 1820219, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024; Acórdão 1745234, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/08/2023; Acórdão 1259660, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 25/06/2020.